Tribunal: CARF
Processo: 10880.972572/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972572/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.656 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORPRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. Na compensação, a certeza e liquidez dos
créditos pleiteados também se manifesta pelo cumprimento das obrigações
acessórias.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito pela
apresentação de todos os documentos fiscais objeto de glosa de crédito.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972572/2010-68
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Registre-se que todas as referências a folhas feitas no presente relatório e voto são
relativas à versão digital do processo.
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 120 a 139) face ao
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fl. 2, que reconheceu parcialmente o pedido
de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao quarto trimestre de 2005, cumulado com
declaração
de
compensação,
realizado
pelo
PER/DCOMP
no
09973.08753.100510.1.7.01-8350, e homologou parcialmente a compensação declarada
no mesmo PER/DCOMP.
As razões do indeferimento foram:
• Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos;
• Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
No demonstrativo de notas fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no
período (fls. 5 a 13), verifica-se que as glosas de créditos ocorreram por duas razões:
crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado, e empresa emitente da Nota Fiscal
optante pelo SIMPLES.
O crédito solicitado pelo contribuinte totalizou R$ 78.081,29, tendo sido deferido o
valor de R$ 4.488,94, conforme DDE emitido em 1o de março de 2011, e cientificado ao
contribuinte em dez de março de 2011 (fl. 15). Como resultado, foi homologada
parcialmente a compensação declarada pelo PER/DCOMP. Também, os débitos do
contribuinte remanescentes da compensação homologada parcialmente passaram a ser
objeto de cobrança.
Inconformado, o contribuinte protocolizou manifestação de inconformidade em oito de
abril de 2011, portanto tempestivamente, alegando o que segue.
Alegou que, com o advento da Lei no 9.779/99, o governo fez valer o princípio da não
cumulatividade para o IPI, para empresas que tem operações de saída tributadas à
alíquota reduzida a zero e isentas com relação a esse imposto.
No seu caso, alega que se aproveitou de valores pagos na aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de
produtos, inclusive tributados à alíquota zero, com base no art. 11 da citada Lei.,
regulamentado pelo art. 4o da IN SRF no 33/99.
Especificamente sobre a glosa de créditos de IPI não admitido para o CFOP registrado,
traz as seguintes considerações:
“Os créditos considerados como indevidos - créditos por entrada no período - pela
autoridade fiscalizadora foram os decorrentes das notas fiscais de aquisições
lançadas com crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 1.126 e 2.126.
Esses códigos, de acordo com o Ajuste SINIEF - 07/2001 classificam essas compras
da seguinte forma:
1.126 e 2.126 - Compra para utilização na prestação de serviço;
Dessa maneira, os créditos lançados na escrita físcal pelo Contribuinte no CFOP
1.126 e 2.126, ora considerados indevidos, geram direito ao crédito do IPI na
operação, porém, como saldo credor e não como passível de ressarcimento
inclusive, a parametrização do programa PER/DCOMP consiste da mesma forma.
Tudo isso porque, fiscalmente falando, as aquisições desses insumos registrados no
CFOP mencionado informam que não foram aplicados na industrialização e sim
destinados à prestação de serviço FRISA-SE FISCALMENTE FALANDO.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

Contudo, conforme restará demonstrado e comprovado, o fato da escrituração da
compra desses insumos nos códigos CFOP 1.126/2.126 na escrita fiscal não
corresponde à realidade a que foram submetidos esses insumos. A razão de tê-los
escolhidos também far-se-á justificável. Todos os produtos adquiridos foram
aplicados na industrialização de produtos, vale ressaltar, cujas operações de saída
garantem a manutenção do crédito do imposto.
Uma vez que a atividade da empresa, serviços de pré-impressão, está inserida na
lista anexa à Lei Complementar no. 116 de 2003, "13.05 - composição gráfica"
entendia o Contribuinte, assim, estar inserido no âmbito da competência tributária
exclusiva do município sendo contribuinte apenas do ISS. Por essa razão, no
trimestre calendário em referência escriturou desta forma sendo que nos dias de
hoje, não é mais assim.”
Prosseguiu afirmando que, embora o registro da operação na escrita fiscal tenha-se dado
com os códigos 1.126 e 2.126, os produtos foram de fato utilizados em processo de
industrialização e que o fato de suas operações se sujeitarem ao ISS não impede que
também estejam entre as hipóteses de incidência do IPI.
Também acrescentou:
“Visto que pelas razões até aqui pontuadas e estando sujeito à incidência do ISS, o
Contribuinte achou por bem escriturar suas aquisições nos códigos CFOP
1.126/2.126 até mesmo para que fossem atendidas as normas municipais, sem
contudo, deixar de se atentar com as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil, como se perceberá.”(sem destaque no original)
Defendeu ainda que “pelo simples fato da utilização do CFOP 1.126/2.126 ao invés dos
CFOP 1.101/2.101, pouco ou nada importará no direito ao crédito das aquisições”.
Adicionou cópias dos livros Registro de Apuração do IPI (RAIPI), Registro de
Entradas, Registro de Saídas e amostragem de notas fiscais de entrada e de saída.
Buscou também demonstrar o método de registro das contas em sua escrita fiscal e
contábil, bem como a utilização dessas informações para o preenchimento do
PER/DCOMP cujo crédito e compensação aqui se discute. Ao final, defende que o saldo
credor do IPI no início do período ao qual teria direito, e que afeta por decorrência todos
os cálculos posteriores, resultando no reconhecimento do crédito pleiteado, seria de R$
136.674,33, em vez de zero, como consta do demonstrativo anexo ao Despacho
Decisório.
Argumenta que, com essas informações, bem como pelos demonstrativos que
apresentou ao longo de sua defesa, faz jus à totalidade do crédito pleiteado.
Sobre as aquisições junto a empresa optante pelo SIMPLES, a BRAZILIANPLAST
EMBALAGENS LTDA, CNPJ 57.444.010/0001-33, a manifestante informa que
consultou o site da RFB e que encontrou sua inclusão no SIMPLES NACIONAL
somente a partir de 1o de julho de 2007, depois, portanto, do período em que foram
realizadas as aquisições cujos créditos estão sendo glosados, em outubro e novembro de
2005.
Finalizou solicitando a reforma da decisão recorrida, homologando os débitos
informados no PER/DCOMP objeto do despacho aqui discutido.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

tributos. Na compensação, a certeza e liquidez dos créditos pleiteados também se
manifesta pelo cumprimento das obrigações acessórias.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito pela
apresentação de todos os documentos fiscais objeto de glosa de crédito.
COMPRAS DE INSUMOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
VEDAÇÃO DO CRÉDITO.
As compras de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
fornecidos por estabelecimentos optantes pelo Simples não dão direito a crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
em relação aos cálculos feitos para retratar o período do 4o trimestre de
2005 (a que se refere os autos) desconsideraram o saldo credor acumulado no período
imediatamente anterior, o que acabou por gerar uma acusação de que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, as informações por si prestadas pela não indicam
o saldo credor do qual se partiu para o cálculo;
(ii)
a verificação dos valores escriturados no Livro de Apuração do IPI leva a
conclusão de que se desconsiderou o saldo credor até então existente e que compunham a
apuração do trimestre anterior;
(iii)
sobre a glosa relativas as aquisições feitas em relação à Brazilianplast
Embalagens Ltda (CNPJ 57.444.010/0001-33) é de se crer que as informações constantes na
consulta de optantes do SIMPLES Nacional conforme o documento da fl. 287 – e de onde se vê
também as eventuais opções pelo regime simplificado anterior, da Lei n. 9.317/96 - mostram que
não havia opções mesmo antes da criação do novo regime do SIMPLES pela Lei Complementar
123/06;
(iv)
ao afastar esse ponto da defesa, o julgador da instância originária afirma
que mediante consulta ao Sistema CNPJ, verifica-se que a empresa inscrita no CNPJ sob n.
57.444.010/0001-33, seria optante pelo Simples (Lei no 9.317/96) desde 1998, portanto desde
antes da data de emissão das NF glosadas, o que justifica a manutenção da glosa, com base na
fundamentação antes expendida.
(v)
a informação do acórdão está em colisão com aquela disponibilizada pela
Receita Federal para consulta pública;
(vi)
ao ponto principal atinente ao direito de crédito relativo às notas fiscais de
aquisição anotadas com os CFOP 1.126/2.126, tem como objetivo social a edição, confecção e
impressão de livros, revistas, compêndios técnicos e afins; impressos comerciais e promocionais;
fotocomposição, e separação de cores para montagem e editoração eletrônica, além de
composição gráfica digital, conforme a inclusa cópia de sua mais recente alteração e
consolidação contratual;
(vii)
os produtos que saem de seu estabelecimento são personalizados para
atendimento da solicitação de seus clientes/encomendantes;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

(viii) a atividade gráfica personalizada desenvolvida, com base no entender das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), ainda que se trate de serviço também se submetem à incidência do IPI;
(ix)
a atividade gráfica caracteriza industrialização de maneira que a
Impugnante é (ao menos em tese) contribuinte do IPI;
(x)
a ressalva "ao menos em tese" se faz porque mesmo dentro da área de
incidência do imposto (uma vez que estejam observados todos os critérios da regra-matriz de
incidência), algumas situações escapam à tributação do IPI;
(xi)
a saída de seus produtos, classificados no capítulo 49 da TIPI, conforme
informação constante do levantamento fiscal, não resultam em débito do imposto;
(xii)
pelas notas fiscais eletrônicas de serviços anexadas aos autos, é possível
identificar que os produtos não se sujeitam a recolhimento do imposto por ser não tributado ou
tributado à alíquota zero;
(xiii) a argumentação e embasamentos apresentados com relação ao direito de
ressarcir o IPI na forma da Lei 9.779/1999 estavam minimamente acompanhados de dados e
demonstrativos que comprovassem habilmente o direito;
(xiv) se de um lado existem entradas de insumos tributadas pelo imposto e, de
outro, saídas de produtos finais desonerados, o saldo ao final de cada trimestre dos anos-
calendário 2006/2007 é credor, gerando a hipótese de aproveitamento de crédito na forma do art.
11 da Lei 9.779/1999; e
(xv)
a situação na qual se amolda – aquisição de insumos tributados aplicados
na fabricação de produtos desonerados – foi objeto da Lei n. 9.779/1999 que em seu art. 11
permitiu o aproveitamento do saldo credor do IPI para compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, na forma dos arts. 73 e 74 da Lei 9.430/1996.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Com relação a glosa de crédito efetuada pelo motivo de “Empresa Emitente da
Nota Fiscal Optante do Simples” não logrou êxito a Recorrente em derruir os argumentos
decisórios, razão pela qual me reporto ao decidido em 1a instância:
“A consulta apresentada pela manifestante à fl. 287 refere-se ao SIMPLES
NACIONAL, instituído pela LC no 123/2006, programa que sucedeu o SIMPLES
Federal, instituído pela Lei no 9.317/96. O programa do SIMPLES NACIONAL teve
início em 1o de julho de 2007, e todos os optantes pelo SIMPLES passaram a ter
registrada sua adesão nesta data, daí a aparente confusão.
Mediante consulta ao Sistema CNPJ, verifica-se que a BRAZILIANPLAST
EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 57.444.010/0001-33, era optante pelo
Simples (Lei no 9.317/96) desde 1998, portanto desde antes da data de emissão das NF
glosadas, o que justifica a manutenção da glosa, com base na fundamentação antes
expendida.”
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

A legislação impede a apropriação de créditos quando efetivadas aquisições de
empresas enquadradas no regime SIMPLES.
A vedação ao crédito estava prevista no art. 166 do Regulamento do IPI -
RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002) e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010). Vejamos:
“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).”
“Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).”
Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso, veda de modo expresso o
direito a fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
pacífica pela vedação do creditamento do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
Ilustra-se o posicionamento com os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.” (Processo no
10660.900249/2011-68; Acórdão no 3002-001.236; Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; sessão de 08/04/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.”
(Processo no 10920.903039/2010-32; Acórdão no 3003-000.947; Relator Conselheiro
Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.” (Processo no
10882.900434/2010-67; Acórdão no 3402-007.299; Relator Conselheiro Pedro Sousa
Bispo; sessão de 29/01/2020)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento
de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10880.673132/2009-97; Acórdão no 3002-
000.863; Relator Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 17/09/2019)
Ademais, não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova quanto ao
alegado. Ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário, contudo, sem que tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer
documento adicional apto a comprovar o seu direito creditório.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Assim, via de regra, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se
à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nesse contexto, resta forçoso concluir que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida no tópico.
No que tange a glosa de crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado, a
decisão recorrida analisou a matéria corretamente. Vejamos:
“A Lei no 4.502/64, regra-matriz do IPI, remeteu ao Regulamento do Imposto a
definição dos modelos e a indicação dos contribuintes obrigados à escriturar e manter o
Livro RAIPI:
Art . 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar
dentre os previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acôrdo com a atividade
que exercerem e os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem,
venderem, adquirirem ou receberem, livros fiscais para o registro da produção,
estoque, movimentação, entrada e saída de produtos tributados ou isentos, bem
como para contrôle de impôsto a pagar ou a creditar e para registro dos respectivos
documentos.
§ 1o O regulamento estabelecerá os modelos dos livros e indicará os que competem
a cada contribuinte ou pessoa obrigada.

O Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à época da realização do pedido de
ressarcimento, manteve a obrigatoriedade da escrituração do Livro RAIPI:
Art. 311. O documentário fiscal obedecerá aos modelos anexos a este Regulamento,
bem assim àqueles aprovados ou que vierem a ser aprovados pela Secretaria da
Receita Federal, em atos administrativos ou em convênio com as Unidades
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

Federativas (Lei no 4.502, de 1964, arts. 48 e 56, § 1o, Decreto-lei no 400, de 1968,
art. 17).
...................
Art. 369. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a natureza
das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
...................
VIII - Registro de Apuração do IPI, modelo 8.
...................
§ 7o O livro Registro de Apuração do IPI será utilizado pelos estabelecimentos
industriais, e equiparados a industrial.
...................
Art. 399. O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a consignar, de
acordo com os períodos de apuração fixados neste Regulamento, os totais dos
valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos
dos livros próprios, atendido o CFOP.
Parágrafo único. No livro serão também registrados os débitos e os créditos do
imposto, os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos.
Portanto, a despeito das escolhas do contribuinte para registro de suas operações, a
obediência às normas de registro fiscal também é pré-requisito para garantir a certeza e
liquidez dos créditos de IPI aos quais alega possuir, e que pretende compensar com
débitos perante a Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação acessória, tal como
prevista no CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
...................
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Vejamos o que diz também o CTN sobre a obrigatoriedade da exibição dos livros
fiscais:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Os registros de entradas escriturados no RAIPI, bem como aqueles informados no
PER/DCOMP aqui discutido, correspondem ao resultado do DDE, portanto nada há a
ser modificado no despacho.
Cabe registrar, ainda, alguns pontos adicionais sobre esta matéria. Conforme informa a
própria manifestante, “o Contribuinte achou por bem escriturar suas aquisições nos
códigos CFOP 1.126/2.126 até mesmo para que fossem atendidas as normas
municipais”. Não há, portanto, engano ou erro por parte da manifestante sobre a
natureza das operações registradas, tendo sido deliberado o registro com os CFOP ali
utilizados. Aliás, complementa dizendo que estornou o valor total do crédito para o
CFOP 1126/2126, escriturado em dezembro de 2005, para registrá-los na Ficha Notas
Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos “para atender aos desígnios da
Receita Federal do Brasil e legislação que regulamenta o imposto”. Isto em nada ajuda a
manifestante, uma vez que o registro deve ser o correspondente à respectiva operação de
entrada, e não a uma fictícia apropriação de créditos extemporâneos, que não existem.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

Quanto à correspondência dos registros com as Notas Fiscais que amparam as
operações, ressalte-se que, das 229 (duzentos e vinte e nove) notas fiscais de entrada
cujo crédito do IPI foi glosado em razão do CFOP da operação, apenas 9 (nove) cópias
(algumas ilegíveis) foram trazidas aos autos, impedindo, assim, a própria verificação
dos documentos. Sendo obrigação da manifestante fazer prova do direito que alega
possuir, e não o fazendo, mantém-se o despacho também neste ponto.”
Assim, nada a prover no tema.
Com relação ao argumento recursal de que a fiscalização não considerou o saldo
credor de IPI no início do período, fora realizado de certo modo genérico, faltando-lhe a devida
dialeticidade. O recurso é genérico, não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão
recorrida. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Assim, é de se negar provimento ao recurso em tal matéria, com a manutenção da
decisão recorrida a seguir reproduzida pelos seus próprios fundamentos.
“Por fim, a alegação de que a fiscalização não considerou o saldo credor de IPI no início
do período, no valor de R$ 136.674,33 também não corresponde à realidade.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972572/2010-68

O valor apurado pela fiscalização nada mais é do que o resultado do processamento dos
demais PER/DCOMP apresentados pela mesma empresa nos períodos anteriores ao do
presente PER/DCOMP. É de se notar que, nos PER/DCOMP apresentados, os dados são
preenchidos pela própria manifestante, que não pode alegar agora desconhecimento
sobre suas próprias informações. Especificamente em relação ao PER/DCOMP no
34945.93764.060510.1.7.01-7104, correspondente ao 3o trimestre de 2005, donde o
valor do saldo inicial do período posterior é decorrente, foi comunicado à manifestante
em dezesseis de julho de 2010, e contém todos os demonstrativos para se chegar ao
resultado comunicado. Da mesma forma se dá com os anteriores, repise-se, todos
preenchidos pelo próprio contribuinte, o qual encontra-se, portanto, ciente das razões de
cada indeferimento/não homologação anterior.
Desta forma, improcedente também a manifestação de inconformidade quanto a esta
matéria.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital